Tribunal: TJPA
Processo: 0006345-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006345-34.2013.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ROGERIO LEITAO FONSECA, MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONVÊNIO N.º 017/2009 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR COMPROVADO. DETRAN NÃO SE DESINCUMBIU DE TRAZER AOS AUTOS FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. VALORES DAS DIÁRIAS. DEVEM SER AJUSTADASO. PORTARIA N.º 0419/2007. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que em decorrência do Convênio celebrado, o policial militar, por diversas vezes, se deslocou para outras cidades, atendendo aos interesses do DETRAN.

2.

Desse modo, é evidente a responsabilidade do Departamento de Trânsito em pagar tais diárias.

3.

Preliminar rejeitada.

4.

Verifica-se restar demonstrado que o
de cujus
, de fato, se deslocou para vários Municípios do Estado do Pará, a fim de auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias.

5.

Contudo, o DETRAN/PA não se desincumbiu de seu dever de demonstrar qualquer das hipóteses que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas.

6.

Por outro lado, demonstra que o cálculo formulado na petição inicial leva em conta valores das diárias sem observar que fora estabelecido na Portaria n.º 0419/2007.

7.

Desse modo, a decisão de primeiro grau deve ser reformada para ajustar os cálculos conforme definido na aludida Portaria.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APLEÇÃO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a ação de cobrança de diárias.

O Apelante relata que o Sr. Antônio Rogério Leitão, já falecido, ajuizou ação de cobrança de diárias, em razão de deslocamentos para alguns municípios do estado do Pará, no período de 16/11/2009 a 15/3/2012, quando estava designado pela Polícia Militar ao Detran.

Destarte, aduz em preliminar que o pleito se fundamentou em um Convênio firmado entre o DETRAN/PA e a Polícia Militar, mas por não ser servidor do DETRAN não tem como efetuar a cobrança a esse ente.

Alega que não restou comprovado que o
de cujus
efetivamente realizou os deslocamentos alegados, pois deveria ter trazido aos autos as portarias que autorizaram as viagens.

Contesta, ainda, os valores das diárias cobradas.

Destarte, requer que o recurso seja provido e o pleito da inicial seja julgado totalmente improcedente.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2693290
).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
2900203
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a ação de cobrança de diárias.

Presentes os pressupostos legais, conheço
do recurso de apelação.

Verifico que a demanda trata do fato de o Sr. Antônio Rogério ter realizado deslocamentos para atender ao Convênio n.º 017/2009, celebrado entre a Polícia Militar e o DETRAN, mas não recebeu os valores correspondentes às diárias realizadas.

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN, tenho a ponderar que, nitidamente, os deslocamentos foram realizados para atender demandas do DETRAN, e o convênio foi celebrado para também permitir essa movimentação de policiais militares.

Ademais, os documentos anexados com a inicial demonstram claramente que a Polícia militar pleiteava o pagamento dos valores ao DETRAN, o que corrobora ao entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento de tais diárias era do Departamento de Trânsito.

Desse modo, rejeito a preliminar.

No mérito, tenho a ponderar que, pelas informações constantes nos autos, o
de cujus
realizou viagens para atender ao Convênio n.º 017/2009, inclusive o Comandante da CIPRv solicitou, por diversas vezes à diretoria do DETRAN que efetuasse o pagamento de diárias.

Nesse condão, cumpre registrar que nos termos da Lei n.º 5.119/1984, em seu artigo 1º, as diárias destinam-se a custear alimentação e hospedagem, não havendo necessidade de comprovação de tais despesas.

Veja-se:

“Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.”

Destarte, comprovado o deslocamento do policial militar e não tendo ocorrido alguma das hipóteses excludentes descritas no artigo 4º da referida norma

[1]
, é devido o pagamento das diárias.

Portanto, competiria ao DETRAN ter trazido aos autos
comprovação de
fato impeditivo ou extintivo do direito do policial militar em
receber as diárias, ou seja, deveria carrear aos autos documentos capazes de comprovar a validade de suas argumentações e de desconstituir as provas produzidas pelo autor da ação.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DECOBRANÇADEDIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN NÃO ACOLHIDA.CONVÊNIOCOMDETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, entendo que não deve ser acolhida a preliminar, sobretudo, em atenção ao ConvênioDETRANPMPAN.º017/2009, celebrado entre o apelante e o Comando da Polícia Militar, ao passo que no item “c” da Cláusula Quinta, dispõe que“compete ao Detran efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

2. Asdiáriasdeverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que asdiárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar;

3. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez;

4. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença, neste tocante;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(3645397, 3645397, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-18).”

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV - Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito. VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905); VI ? Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente. (2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, publicado em 2018-05-21)”

Cumpre ponderar que a concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da liminar concedida.

Por outro lado, o apelo deve ser acolhido para ajustar o cálculo das diárias a serem pagas, pois conforme a Portaria n.º 0419/GS/2007 o valor da diária varia de acordo com a localidade a que se destinou o policial militar, sendo divididas nos GRUPOS A (R$ 48,75), B (R$72,00) e C (R$102,00).

Assim, ressalvadas as diárias

relativas à 1ª quinzena de dezembro de 2011, 1ª quinzena de janeiro de 2012 e 1ª quinzena de março de 2012 (Id.
2693280
, fls. 24/26
), em que o Autor comprovou que o valor da diária estava em R$135,00 (cento e trinta e cinco reais),

vislumbro que os valores das demais diárias devem ser ajustados de acordo com a Portaria n.º 0419/2007, apresentada pelo Autor na inicial.

Desse modo, a diária de Benevides, que se refere ao grupo A, custa R$ 48,75, e a diária de Redenção, Tailândia/Eldorado dos Carajás, Salinas e Moju, que são cidades do grupo B, custa R$ 72,00.

Ante o exposto
,
RECONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau tão somente quanto aos valores a serem pagos, para que sejam ajustados conforme disciplina a Portaria n.º 0419/2007
, visto que o valor é diferenciado para cada localidade em que houve o deslocamento,
ressalvadas as diárias

relativas à 1ª quinzena de dezembro de 2011, 1ª quinzena de janeiro de 2012 e 1ª quinzena de março de 2012 (Id.
2693280, fls. 24/26
), em que o Autor comprovou que o valor da diária estava em R$135,00 (cento e trinta e cinco reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021